Tribunal: STF
Processo: Rcl 33696
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PARADIGMA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM APRECIAR O MÉRITO DA CAUSA. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.